Tribunal: CARF
Processo: 11020.001820/2004-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001820/2004-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.544 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 10/09/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMPESTIVIDADE.
Tendo o órgão da Administração tributária suspendido os prazos para a prática
de atos processuais, o prazo de 30 dias para se interpor o Recurso Voluntário
tem sua contagem iniciada a partir do dia seguinte ao termo final da referida
suspensão.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA
DECISÃO JUDICIAL SOBRE AS ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais prevalecem sobre as administrativas, de modo que as
partes (Administração e contribuinte) devem acatar o quanto decidido no
processo judicial, assim como todos aqueles em relação aos quais repercutirem
efeitos decorrentes da decisão. Transitada em julgado a decisão que reconheceu
a inexistência do direito creditório e, por consequência, a impossibilidade das
compensações a ele vinculadas, não cabe mais qualquer discussão a respeito da
matéria, devendo a interessada sujeitar-se aos efeitos dessa decisão.
CRÉDITO DE TERCEIRO. DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO
JULGADO.
APROVEITAMENTO
EM
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Há vedação expressa de aproveitamento de crédito em discussão judicial (art.
170-A do CTN). No caso concreto os créditos adquiridos de terceiros foram
reconhecidos por força de provimento judicial concedido em antecipação de
tutela, medida revertida posteriormente.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRECARIEDADE.
As compensações efetuadas com base em decisão judicial de caráter provisório
possuem natureza precária. Logo, a compensação assim realizada jamais
poderia adquirir o status de ato jurídico perfeito. Também não há que se falar
em direito adquirido, haja vista que somente a coisa julgada pode conferir a
definitividade do direito pleiteado, se favorável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001820/2004-39
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001820/2004-39

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa
Giglio, que o consideravam intempestivo; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.543, de 27 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11020.001632/2003-20, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida o presente processo da operacionalização e controle de débito compensado
com crédito de terceiro por força de determinação judicial.
A compensação foi efetivada mediante determinação do Sr. Desembargador do
Tribunal Regional Federal da 2a Região nos autos da medida cautelar no 2000.02.01.051555-7.
Todavia, em 11/10/2005, decisão da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento
ao agravo regimental interposto pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional no Rio Grande
do Sul, em sede da medida cautelar no 10.000/RJ, contra a detentora dos créditos, para
“emprestar efeito suspensivo ao Recurso Especial, com escopo de obstar as compensações,
inclusive com terceiros, já requeridas perante a Secretaria da Receita Federal.”
Neste sentido, considerando que a Recorrente utilizou tais créditos objeto do
referido processo judicial, houve o cancelamento das pretendidas compensações, levado a efeito
pela Unidade de Origem, por meio de despacho, indeferindo a compensação protocolizada no
presente processo, com espeque na Instrução Normativa SRF no 41, de 7 de abril de 2000, no art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 170-A do CTN.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou manifestação de inconformidade.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001820/2004-39

Posteriormente, em 27/05/2008, a 2a Turma do STJ, julgando o REsp no
1.020.969, decidiu que, no momento do ajuizamento da ação, estavam prescritos eventuais
créditos de sua titularidade.
Por conseguinte, a Unidade de Origem emitiu Notificação, dando conta da
improcedência das compensações e efetuando a cobrança dos débitos não compensados.
Em face da notificação, a interessada apresentou nova contestação.
No entanto, entendendo ser incabível qualquer recurso administrativo por parte da
interessada, e verificando o inadimplemento dos débitos tributários, a autoridade competente
providenciou seu encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa da União.
Cientificada da não admissão do recurso e do encaminhamento dos débitos para
inscrição em Dívida Ativa, a empresa apresentou novo recurso, desta feita denominado “Recurso
ao Conselho de Contribuintes”.
Não obstante os recursos administrativos apresentados pela interessada, os débitos
foram inscritos em Dívida Ativa da União, motivo pelo qual a empresa impetrou mandado de
segurança no 2009.71.07.003692-1/RS, com pedido de liminar. O pedido de liminar foi deferido,
determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos nos processos
administrativos listados, com impedimento da prática de atos restritivos e/ou de cobrança em
função da existência dos mesmos, a exclusão do nome da impetrante do CADIN e da lista de
devedores, bem como, a expedição de certidão de regularidade fiscal, salvo a existência de
outros fatores impeditivos.
A sentença de 1o grau confirmou a liminar, concedendo a segurança pleiteada e,
em sede de apelação/reexame necessário, o TRF/4a Região negou seguimento ao recurso da
União e à remessa oficial. Admitido o recurso especial, o STJ negou seguimento ao mesmo.
Neste cenário, as inscrições em dívida ativa foram canceladas, sendo o processo
finalmente encaminhado para apreciação dos recursos administrativos sob o rito processual do
PAF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sem arguição de
preliminares, contendo os seguintes argumentos de defesa:
i. não haver vedação legal a compensação de débitos com a utilização de créditos
cedidos por terceiros; e
ii. as compensações se deram sob o manto de decisão judicial válida e vigente.
É o relatório.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001820/2004-39

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Tendo sido designado para redigir o voto vencedor em relação à preliminar de
tempestividade, passo a expor, na sequência, o entendimento que prevaleceu na
turma acerca da matéria.
O Recorrente foi cientificado do acórdão de primeira instância em 25/08/2020,
vindo a interpor o Recurso Voluntário somente em 30/09/2020, aparentemente
com descumprimento do prazo de trinta dias fixado no art. 33 do Decreto no
70.235/1972.
Contudo, conforme consta em despacho de encaminhamento formulado após a
interposição do recurso, o art. 6o da Portaria RFB no 4.105/2020 suspendeu os
prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal até 31 de
agosto de 2020, razão pela qual a maioria da turma julgadora concluiu pela
tempestividade da interposição do Recurso Voluntário.
Destaque-se que, tendo-se em conta o art. 15 do Decreto no 70.235/1972,
combinado com o art. 33 do mesmo decreto, é possível concluir que as petições
formuladas pelos administrados devem ser protocolizadas, em regra, no órgão
preparador, no caso, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
observando-se, portanto, os atos normativos aí expedidos.
Além disso, considerando-se o disposto no art. 35 do mesmo decreto, em que se
estipula que “[o] recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção”, conclui-se que a recepção do
Recurso Voluntário deve se dar, ordinariamente, na repartição da circunscrição
do domicílio fiscal do contribuinte.
Logo, tendo havido suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da Receita Federal até 31 de agosto de 2020 e considerando a regra
contida no parágrafo único do art. 5o do Decreto no 70.235/1972,1 constata-se
que o Recorrente se encontrava amparado no art. 6o da Portaria RFB no
4.105/2020 para transmitir o recurso no prazo de 30 dias iniciado a partir do fim
da referida suspensão.

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001820/2004-39

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto do relator do acórdão paradigma:
Inicialmente, afasta-se o argumento de não haver vedação legal a compensação
de débitos com a utilização de créditos cedidos por terceiros diante da dicção da
Lei Complementar no 104/2001, publicada em 11 de janeiro de 2001, que vedou
a compensação de tributo objeto de contenda judicial antes do trânsito em
julgado, art. 170-A, do CTN.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Verificado que os pedidos foram protocolizados após início de sua vigência,
foram alcançados pela vedação da novel legislação que veda o aproveitamento
de indébito antes do transito em julgado da decisão que reconheceu a existência
do direito. Além do que, a Instrução da Secretária da Receita Federal – IN/SRF
no 41/2000, explicita a vedação da compensação de débito do sujeito passivo
com créditos de terceiros.
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administrados pela Secretariada Receita Federal,
com créditos de terceiros.
Segue a Recorrente aduzindo que as compensações se deram sob o manto de
decisão judicial válida e vigente.
Os créditos foram adquiridos — por cessão de direito (transferência) — da
empresa SIMAB S/A, e utilizados nos Pedidos de Compensação por ordem
,judicial. As compensações foram realizadas sob condição resolutória, cujo
implemento da condição dependia de decisão final transitada em julgado quanto
à existência ou não do direito creditório.
A questão está definitivamente decidida em juízo e o crédito que se pretendia
utilizar inexiste. As decisões judiciais prevalecem sobre as administrativas, de
modo que as partes devem acatar o quanto decidido no processo judicial, assim
como todos aqueles em relação aos quais repercutirem efeitos decorrentes da
decisão.
Em sede de julgamento do REsp no 1.020.969/RJ (e-fls. 370/408), o STJ
reconheceu a prescrição do direito da credora em pleitear o recebimento do
crédito-prêmio do IPI, cuja ementa segue transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
OFENSA.
NÃO-CONHECIMENTO.
CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/69. ART. 1o. VIGÊNCIA. PRAZO.
EXTINÇÃO.
1. Não se conhece, em recurso especial, de violação a dispositivos
constitucionais, vez que se trata de competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do artigo 102 da Constituição.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001820/2004-39

2. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento da questão
federal suscitada.
3. Não se conhece de recurso especial por suposta ofensa a Instrução Normativa
porquanto esse ato normativo não se amolda ao conceito de tratado ou lei federal
previsto no artigo 105, III, “a”, da Constituição da República.
4. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que
sendo o crédito-prêmio de IPI benefício de natureza setorial, ou seja, destinado
apenas ao setor exportador, foi extinto em 4.10.1990 em razão de se lhe aplicar a
norma do artigo 41, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -
ADCT.(q.v., verbi gratia, EREsp 738.689/PR, Primeira Seção, DJ 22.10.2007 p.
187).
5. A prescrição das ações que visam ao recebimento de crédito-prêmio do IPI é
de cinco anos, conforme dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes
da e. Primeira Seção.
6. In casu, tendo o ajuizamento da demanda se dado em janeiro de 2000,
encontram-se prescritos eventuais créditos de titularidade da recorrida porquanto
decorridos mais de cinco anos entre a data da extinção do benefício e a data do
ajuizamento do writ.
Logo, a compensação tributária restou prejudicada, pela inexistência do crédito
utilizado (pelo não implemento da condição).
Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal, em Medida Cautelar na
Reclamação n 6581/2008, em 07/10/2008, suspendeu liminarmente os efeitos
do Acórdão do STJ, prejudicando a exigibilidade dos créditos tributários
indevidamente compensados, impossibilitando a cobrança imediata,
Entretanto, em 29/04/2009, o Relator Min. Celso de Mello, em decisão
monocrática, julgou a Reclamação improcedente, revogando a citada liminar.
Portanto, fulminado o direito creditório do Crédito-Prêmio do IPI pela
prescrição e revogada/extinta a medida judicial que amparava a compensação,
restam prejudicados todos os argumentos da recorrente quanto à defesa da
compensação tributária.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001820/2004-39

Fl. 526
DF CARF MF
Original